Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-71.2017.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
9

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001250-71.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHOSLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 069.663.001-01 (APELADO), DALVA LUIZA DA CRUZ - CPF: 406.059.571-34 (VÍTIMA), FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS ALVES DA GAMA - CPF: 060.388.111-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHOSLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 069.663.001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –

RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
=

1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME
DE CORRUPÇÃO DE MENOR
DESCRITO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA D
E QUEM ERA EFETIVAMENTE O COMPARSA DO
SENTENCIADO
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME
PREVISTO NO ESTATUTO MENORISTA
MANTIDA –
RECURSO

DEFENSIVO
–
2.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO
E A
T
IPICIDADE DA CONDUTA
–
INACOLHIMNENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL PERPETRADO
NA FORMA TENTADA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
.

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO
C/C LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O
ANIMUS FURANDI
DO
SENTENCIADO
–

4.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1
.
A manutenção da sentença absolutória
em relação ao crime de corrupção de menor
torna-se imperiosa
porquanto
do conjunto probatório remanesce dúvidas acerca da autoria delitiva em relação
a tal
conduta delitiva
por não ter ficado demonstrado de forma segura quem efetivamente foi o comparsa do
sentenciado
, devendo, pois, ser aplicado em favor d
ele
, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do a
rt. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2
. É incabível o acatamento do pleito visando à
absolvição do
sentenciado
em relação ao crime de roubo tentado
,
eis que
a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, ademais,
a
sua condenação fundada no acervo probatório
que demonstrou a existência do
animus
furandi
, mormente pelas declarações da vítima
que o reconheceu sem sobra de dúvidas
e dos policiais militares
que efetuaram a sua prisão em
flagrante
delito
.

3
. Se o propósito do
sentenciado
era a subtração de coisa alheia móvel, como restou provado neste
s

autos
, não se pode falar em desclassificação
do crime de roubo tentado
para invasão de domicílio
c/c lesão corporal
.

4.
Recursos

des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
e por
Jhoslei
Alves
d
os
Sa
ntos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara

da Comarca de
Barra do Bugres
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0001250-71.2017.8.11.0008 (código 120707)
,
julgou
parcialmente
procedente a denúncia
e
conden
ou
o segundo
à pena de
4
(
quatro
) anos
,

5
(
cinco
)
meses

e 20 (vinte) dias
de reclusão
,

em
regime inicial
semiaberto
, e
1
7
(
dezessete
) dias-multa
,
a serem
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime de
roubo
majorado tentado, capitulado no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 14, II, do
Código Penal
, absolvendo-o, contudo, da acusação em relação ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente.

O Ministério Público
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no ID
103551514
,
p. 123/131,
postula
a reforma parcial da sentença para que o apelado também seja condenado pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jhoslei
, forte nas
razões que se encontram no ID 103551514, p. 155/163, almeja

ser
a
bsolvi
do

em relação
ao

crime

de roubo por inexistência do fato ou por fragilidade probatória, argumentando,
outrossim
, que “
torna-se atípica a conduta de o acusado, haja vista não ser crime de roubo o fato de adentrar em uma residência sem permissão e, em tese, agredir o dono da referida residência
”
. E, s
ubsidiariamente,
almeja
a desclassificação do crime de roubo tentado para o de violação de domicílio c/c lesão corporal.

Nas contrarrazões que se
veem
no ID 103551514, p. 149/154 e
1
64/175 os apelados rebatem as teses
dos
adversári
os
e requerem o desprovimento dos respectivos
recursos
.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que
está

no ID
103878980
,
manifestou-se pelo desprovimento de ambos os
recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
encontradiça
no ID
103551514, p. 01/03
,
narra os fatos desta forma:

[...]
1o Fato: Costa dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 26/02/2017, por volta de 11:35 horas, na residência localizada na Rua Teófilo Barbalho, n.o 985, Bairro Itamarati, município de Nova Olímpia-MT, termo desta comarca, o denunciado
agindo em conjunto e unidade de desígnios com o menor Jean Carlos Alves da Gama, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma branca,
tipo facão,
tentou subtrair para si
pertences da residência das vítimas
Dalva Luiza da Cruz
e
Francisco das Chagas Gomes de Oliveira
,
não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade
.

2o Fato
:
Consta, por fim,
dos autos do Inquérito Policial supramencionado, que, em razão da prática delitiva em questão, o denunciado
facilitou a corrupção do adolescente Jean Carlos Alves da Gama
, de 17 anos de idade.
[...]

Destaques
no original

Recurso do Ministério Público

O Ministério P
úblico postulou a reforma parcial da sentença para que
Jhoslei
também seja condenado pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

T
odavia,
sem razão o
Parquet
.

C
omo se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que não ocorreu no caso em apreciação em relação ao crime de corrupção de menor porquanto os elementos de convicção produzidos durante
as duas fase da
persecução penal não dão segurança quanto à concorrência
de
Jhoslei
para a prática do
referido
delito
.

E tal afirmaç
ão
impõe
-se
não
pelos argumentos sustentados pelo magistrado,
eis que
independentemente de quem convide para a prática do crime, seja o adolescente ou o maior imputável, caso ficasse provado que o comparsa
de
Jhoslei
fosse realmente Jean Carlos
Alves da Gama
estaria
caracterizada a prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Isso porque
, como é cediço, o
crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima,
tal como ficou
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.
500
, segundo a qual:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

Todavia, na hipótese
, n
ão ficou provado
induvidosamente
que o
cúmplice de
Jhoslei
efetivamente
seria o
adolescente Jean Carlos, cumprindo aqui asseverar que embora a vítima
Francisco das Chagas tenha
reconhecido
o
referid
o

inimputável
por fotografia na fase inquisitiva,
esse

reconhecimento não retrata segurança suficiente para ensejar a condenação postulada pelo Ministério Público
eis que
o próprio reconhecedor afirmou que o coautor do
sentenciado
estava encapuzado com uma touca ninja de cor preta, somente com os olhos de fora, razão pela qual, ainda que a palavra da vítima tenha relevância na prática de crimes de roubo,
Francisco
não conseguiu
dar a
segurança necessária para
fundamentar a condenação
pretendid
a
pelo órgão acusador.

Ao contrário da situação
de
Jhoslei
–
que estava de cara limpa e que foi preso em flagrante delito na casa da vítima
Francisco
–
, o adolescente Jean Carlos somente foi apreendido porque teve
o
seu nome
vinculado
à prática da infração e compareceu espontaneamente com sua
mãe
para prestar esclarecimento
s
e saber o motivo pelo qual estava sendo acusado do ato infracional, ocasião em que negou qualquer envolvimento com os fatos,
aduzi
ndo que estava no centro de eventos
curtindo carnaval com os amigos
Dalmi
,
Frau
e Pica-pau a noite toda e dormiu na casa de sua avó Maria Alves, afirmando, ainda, que sequer sabia o nome do
sentenciado
,
que
não era amigo dele
, e
muito menos saiam juntos
; registrando, ao final,
que “
a sua amiga ELAINE, telefone 65 99607-6008, disse que a mãe dela viu os suspeitos que tentaram roubar FRANCISCO e que não tem as mesmas características do declarante.
”
(
ID 103551514, p. 48/49).

Logo,
inexistem
elementos concretos e seguros a dar
suporte
a condenação
de
Jhoslei
, eis que
não obstante haja indícios de que
ele
possa ter cometido o crime
de corrupção de menor
narrado na denúncia, as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes, remanescendo
d
úvidas e incertezas acerca da autoria delitiva
em relação a esse fato
.

Além do mais, não se pode olvidar que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, sobrelevando-se registrar, além do mais, que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, acerca da matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

E,
em relação ao tema
,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

APELAÇÃO DE BRUNO DA SILVA RIBEIRO - PARTICIPAÇÃO EM LATROCÍNIO CONSUMADO [ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 29, § 1o, AMBOS DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao recorrente.

APELAÇÕES DE LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, DÉBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO E IARA CARDOSO MILHOMEM - PARTICIPAÇÃO EM LATROCÍNIO CONSUMADO [ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 29, § 1o, AMBOS DO CP] E
CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NOS DELITOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – RECURSOS PROVIDOS,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de meros indícios que não permitem concluir, indene de dúvidas, que os réus tiveram participação nos crimes
de latrocínio e
corrupção de menores, são insuficientes para a condenação deles, devendo ser absolvidos, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

É cabível a restituição da motocicleta aprendida ao seu legítimo proprietário, desde que ela não seja objeto de interesse em outra investigação ou ação penal em curso.

(
TJMT,
N.U 0000893-04.2019.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
07/12/2021,
Publicado
no DJE 10/12/2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – 1) ABSOLVIÇÃO – PEDIDO COMUM A DOIS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DOIS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE – NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E DISSOCIADAS DO CONTEXTO DE PROVAS – 2) PENA BASILAR – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EVIDENTE PREJUÍZO PATRIMONIAL E TRAUMA PSCIOLÓGICO DA VÍTIMA CONSTATADO PELO PRÓPRIO COMPORTAMENTO NA AUDIÊNCIA - 3) CAUSAS DE AUMENTO – ESTIPULADA FRAÇÃO DE 2/5 - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - SÚMULA N. 443 DO STJ – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – PROCEDÊNCIA – 3.1) DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO - EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU NÃO APELANTE – ART. 580 DO CPP – 4)
PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE - INCIDÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO SE QUE IMPÕE
– DEMAIS TESES SUBSIDIARIAS, PREJUDICADAS. APELOS DE LEONARDO E PAULO RAPHAEL EM PARTE PROVIDOS (READEQUAÇÃO DAS PENAS), E APELO DE AUGUSTO ROGER, PROVIDO. A DECISÃO É EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1 – Considerando frágil e isolada do conjunto probatório a versão fática apresentada pelo acusado (negativa de autoria), em cotejo com a segura e firme prova oral coligida em desfavor de dois apelantes, com destaque para o indubitável reconhecimento realizado pela vítima, não há que se falar em absolvição por fragilidade de provas, devendo ser mantida a escorreita condenação.

2 – Se evidenciados na instrução criminal os prejuízos patrimoniais (cerca de R$ 20.000,00) e os traumas psicológicos causados à vítima e confirmados em Juízo, conforme revelados pela própria postura na audiência instrutória, transparecendo o intenso abalo psicológico advindo da ação criminosa, é idônea a consideração como desfavorável das consequências do crime.

3 – Na dosimetria da pena, é insuficiente a simples menção ao número de causas incidentes para o respectivo aumento. A exasperação requer fundamentação concreta, apta a justifica-la. Inteligência da Súmula no443 do STJ;

3.1 - A redução da reprimenda deve ser estendida de ofício ao corréu não apelante, que se encontra em situação fático-processual idêntica, com fundamento no artigo 580 do CPP.

4 -
Se o conteúdo da prova judicial não gera a certeza de que um dos apelantes tenha, realmente, praticado o roubo investigado, com os demais, é imperativa a sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo
(art. 387, VII, do CPP). Atendido o pleito de absolvição, ficam prejudicadas as teses relativas à adequação da pena, por impertinentes.
(TJMT, N.U 0002903-39.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 23/11/2021).

Destacamos

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime
de corrupção de menor
narrado na denúncia, previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio
pro reo
, para manter a absolvição
de
Jhoslei

tal como preconiza o art. 386, inciso V
II
, do Código de Processo Penal.

Entretanto, é mister asserir que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos
das vítimas e
dos policiais ouvidos em juízo ou em razão de uma simples negativa de autoria apresentada
por
Jhoeslei
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações das citadas
pessoas
e dos documentos carreados para estes autos, elemento
s probatórios seguros acerca d
a prática do
aludido
crime narrado na exordial acusatória.

Recurso de
Jhoslei
Alves Dos Santos

No que diz respeito ao recurso
defensivo
, impende-se registrar que
os pleitos
absolutóri
o
s
e desclassificatóri
o
s
não
se sustentam

uma vez que
não
passam de mero descontentamento
por
parte
de
Jhoslei
,
porque
o magistrado
de forma correta, diga-se de passagem,
concatenou e
examinou

as

provas
da
autoria delitiva que recaem sobre
a pessoa
do sentenciado
,
daí por que
o
édito condenatório
deve ser mantido.

Isso porque, a
o revés do afirmado
por
Jhoslei
, a materialidade do crime de roubo tentado encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 103551514, p. 7); termo de reconhecimento de pessoa (ID 103551514, p. 15/16 e 19/20); boletim de ocorrência (ID 103551514, p. 27/30); termo de apreensão (ID 103551514, p. 31); laudo de exame de corpo de delito (ID 103551514, p. 53/55)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Deve ser registrado, ainda nesse diapasão,
que
Jhoslei
e seu comparsa
somente não
consegui
ram
se apoderar dos bens existentes dentro da casa das vítimas, em decorrência da imediata intervenção destas que reagiram ao assalto, tendo Francisco das Chagas entrado em luta corporal contra
os assaltantes
, razão pela qual não foram relacionados os
objetos
que
os dois
tentaram subtrair, eis que eram potencialmente alvo da dupla, não sendo demais
asseverar
que justamente pelo fato de não terem conseguido inverter a posse de
nenhum
dos bens que estavam na residência
–
na qual
sorrateiramente entraram pulando o muro
–
,
é que
Jhoslei
foi condenado pelo roubo na modalidade tentada.

T
ambém não comporta acolhimento o pleito
de
Jhoslei
visando ser absolvido
do
crime de roubo
narrado na denúncia
por
suposta
inexistência do fato ou por fragilidade
probatória,
ao argumento de que
“
torna-se atípica a conduta de o acusado, haja vista não ser crime de roubo o fato de adentrar em uma residência sem permissão e, em tese, agredir o dono da referida residência
”.

Em relação a essa tese,
Jhoslei
inicialmente nega a autoria delitiva e, na sequência, de maneira contraditória, afirma que o fato de ter
e
ntrado clandestinamente na residência da
s
vítima
s
, juntamente com um comparsa, pulando o muro é uma conduta atípica
.

T
odavia, não há dúvida de que a conduta narrada na exordial acusatória configura o crime de roubo na modalidade tentada.

E tal afirmação decorre da forma como os fatos se passaram
. As vítimas
haviam acabado de fechar o
“
espetinho
”
que tinham na frente do mercado/casa, ocasião em que
Jhoslei

e seu comparsa pu
laram o muro, e, munidos de dois
“podões”
partiram para cima de Dalva Luíza dos Santos mandando que ela entrasse
na
casa,
tendo ela
implor
ado
para que os invasores não fizessem aquilo
. Dalva Luíza
disse
, ainda,
que ela e o marido eram trabalhadores e que não era para roubá-los, pedindo pelo amor de Deus e clamando por Jesus, quando então Francisco das Chagas,
seu
marido
,
que estava
t
omando banho
naquele momento
, ouviu
a
confusão e saiu rapidamente em socorro de sua mulher e entrou em luta corporal com
os assaltantes
, vindo a ser atingido nas costas com alguns golpes de
“
podão
”
, ficando
, pois,
configurado o
animus
furandi
dos agentes.

O
ofendido
Francisco das Chagas reafirmou
em juízo o
depoimento
que
prest
ou
na fase inquisitiva,
incluindo a parte relativa ao
reconhecimento
de

Jhoslei
–
que era vizinho e cliente
da vítima
e na ocasião do crime estava de cara limpa
–
, não havendo
, portanto,
qualquer dúvida acerca do reconhecimento realizado
. A
demais
, as
declarações
de Francisco f
oram corroboradas pelas palavras dos policiais militares, a exemplo de Rodrigo Gonçalves Lisboa que narrou como se deu a prisão em flagrante de
Jhoslei
, não
existindo
,
por isso
, qualquer reparo a ser feito no édito condenatório.

E tais afirmativas se
impõe
m, por
que inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das
vítimas e das
testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de parte del
a
sem atribuir falsamente o delito de roubo
tentado
a
Jhoslei
, motivo pelo qual as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na suposta fragilidade probatória sustentada pela defesa técnica já que nem o
próprio
sentenciado
negou a autoria do crime.

Além do mais,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado
, tal como pode inferido do julgado do S
uperior Tribunal de Justiça,
abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

A propósito, no que diz respeito ao tema, este Sodalício tem posicionamento solidificado, como se vê do teor do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro viés, conquanto
Jhoslei
postule, subsidiariamente a desclassificação da conduta que lhe é imputada
na pe
ça acusatória
para
aquelas
previst
a
s
no
s
art. 150
e 129,
do Código Penal, as circunstâncias em que a conduta descrita na exordial acusatória foi desenvolvida, não configuram a prática do crime de invasão de domicílio
e lesão corporal
, porque, conforme
a
firmado
linhas volvidas
, ficou evidenciado que os
“
podões
”
que o
sentenciado
e seu comparsa utilizaram
serviram

para intimidar as vítimas
, e nessas condições,

tentarem subtrair
os bens que encontrassem na casa,
evidenciando, destarte,
que os
dois
tinham

animus
furandi
, e não
o
objetivo de entrar
em
ou permanecer
em
em casa alheia
ou, isoladamente, lesionar as pessoas que ali moravam
.

Assim, pela dinâmica dos fatos e pelas provas
produzidas na instrução processual
,
impende-se
concluir que a autoria do crime de tentativa de
roubo
restou comprovada,
se podendo,
pois, falar em aplicação, em favor
de
Jhoslei
,
d
o aforismo
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em desclassificação para o
s
delito
s
de invasão de domicílio
c/c lesão corporal
, previsto
s
no
s

art
s
. 150
e 129
do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido

por
Jhoslei
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os
argumentos
postas
sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
s
apelo
s interpostos pelo
Ministério Público
e por
Jhoslei
Alves Dos Santos
,
mantendo inaltera
da

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022